Tribunal: TJMT
Processo: 1008042-04.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008042-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), LUIZ DE SOUZA PULIDO - CPF: 396.999.359-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEISA ANTUNES DE JESUS - CPF: 126.784.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

E DE EMBARGO DE ÁREA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE DESEMBARGO – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA- MOROSIDADE NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A suposta nulidade do Auto de Infração por erro na capitulação legal e do Embargo da área por suposta sobreposição de área devem ser comprovados, diante da presunção de veracidade do Auto de Infração.

A demora na conclusão do processo administrativo é insuficiente para deferimento liminar de desembargo, se não foi demonstrada a regularização da área.

Não se caracteriza a ausência de interesse de agir diante da inexistência de conclusão do processo administrativo, se a pretensão é obter o desembargo da área.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA

ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz de Souza Pulido contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental,
a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o termo de embargo da área.

O Agravante alega, em síntese,

que em 15/02/2023 foi lavrado o Auto de Infração nº 0916001923/2023, Termo de Embargo nº 0916002023/2023, por suposto desmatamento a corte raso de 41,4 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação, sem autorização do órgão ambiental e

apresentou defesa prévia em 20/07/2023, contudo, o órgão ambiental se manteve inerte, não realizando nenhum ato no processo administrativo.

Afirma que não há justificativa para manutenção do embargo, pois o CAR referente à atividade realizada no imóvel está regular e o agravante já aderiu ao PRA - Programa de Regularização Ambiental.

Requer a concessão da medida liminar para suspender o embargo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 210252655.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 215304177, suscitando preliminar de ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, a suspensão do processo, sob o fundamento de que o Agravante busca a anulação de ato, que sequer foi julgado na esfera administrativa, e a infração, bem como a multa inicialmente sugerida, podem, ao final, observado o contraditório e a ampla defesa, serem confirmados, anulados, reduzidos ou terem o enquadramento legal alterados.

No mérito, sustenta a legalidade do embargo e dos atos administrativos, uma vez que decorrem de comando legal (LCE38/1995 e Decreto Estadual 1.986/2013).

A Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem emissão de parecer.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O agravado sustenta que antes da conclusão do processo administrativo o agravante carece de interesse, pois na decisão a ser proferida administrativa pode haver a manutenção da multa aplicada, do embargo e ser confirmada a capitulação legal da infração, como também pode ser alterada, diminuída a multa ou até mesmo anulada.

Embora o Agravante não tenha juntado neste recurso a inicial do processo de origem, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que na inicial é pleiteada a medida liminar, objeto deste Agravo, de suspensão do Termo de Embargo e, no mérito, a conversão da multa em prestação de serviços de preservação; sucessivamente, a anulação do Auto de Infração por atipicidade da conduta porque o bioma amazônico não tem regime próprio.

Portanto, o objetivo inicial do Agravante é a suspensão do embargo sobre a área de sua propriedade, ao argumento de que necessita realizar atividades econômicas na área para garantir a sua subsistência e de sua família, e o processo administrativo relativo ao auto de infração e termo de embargo se encontra paralisado desde julho de 2023.

A obtenção da suspensão do termo de embargo, mediante tal justificativa, não carece de interesse de agir, pois enquanto a administração pública não promove o andamento do processo administrativo a fim de concluir a homologação, ou não, do auto de infração, com aplicação da multa nele fixada, o agravante permanece com a área embargada, caracterizando o interesse na obtenção de provimento jurisdicional para obter a liberação da área .

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do processo por um ano, neste recurso analisa-se tão somente o acerto/desacerto da decisão liminar de indeferimento da antecipação de tutela, cabendo ao juízo de primeiro grau analisar o pedido de suspensão do processo.

MÉRITO

Trata-se de pretensão de reforma da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental,
a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o termo de embargo da área.

É necessário esclarecer que a decisão agravada foi proferida mediante a análise das alegações do agravante na inicial da Ação Anulatória e os documentos anexados.

Em consulta ao processo de origem, verifica-se que foi alegado que a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo ocorreu em 15/02/2023, o Agravante apresentou defesa administrativa em 20/07/2023 e até a data do ajuizamento da ação, 07/02/2024, não havia andamento no processo administrativo, causando prejuízo ao agravante a manutenção de embargo da área.

Com relação ao mérito da Ação Anulatória, os fundamentos da inicial são de que houve uma sobreposição de embargo, que adentra em área vizinha e consolidada, e que a conduta descrita foi enquadrada no art. 50 do Decreto 6.514/08, todavia, referido dispositivo legal não pode ser utilizado para tipificar conduta em toda Floresta Amazônica, pois esta não possui regime jurídico próprio, o que caracteriza vício insanável do Auto de Infração e Termo de Embargo.

Neste recurso, as razões são de que a decisão agravada está equivocada, pois a área do Agravante possui CAR regularizado, já houve apresentação do PRA – Programa de Regularização Ambiental, não havendo motivos para a permanência do embargo.

Como se vê, são alegações diversas daquelas submetidas ao crivo do juízo prolator da decisão agravada, e, conforme foi observado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, não foram juntados com a inicial na ação de origem o SICAR e o CAR da propriedade, para análise do juízo de primeiro grau.

Pelo contrário, na inicial da ação de origem foi afirmado que “
está com sua área embargada de forma equivocada, ou seja, paralisam-se as atividades da mesma, até validação do CAR e adesão ao PRA (só será possível saber sua extensão, após a validação do CAR)”.

Se após o ajuizamento da ação, o agravante obteve a validação do CAR-MT e aderiu ao PRA, tais fatos e suas comprovações devem ser submetidos ao juízo de primeiro grau.

Portanto, neste recurso somente é cabível a análise do acerto/desacerto da decisão agravada conforme os fatos e documentos apresentados ao juízo prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Partindo desta premissa, a suposta atipicidade da conduta sob o fundamento de que o bioma amazônico não é, por si só, objeto de especial preservação, e a suposta sobreposição de área embargada sobre área vizinha de ocupação consolidada, são fatos a serem submetidos à atividade probatória.

Como bem assinalou o juízo de primeiro grau, não foi alegado que o agravante não participou do dano ambiental e a
“ pendência da solução na esfera administrativa não é motivo suficiente para o deferimento da liminar, ei que o termo de embargo foi realizado pelos agentes ambientais, que possuem fé pública para a sua realização.”

Diante da presunção de veracidade do Auto de Infração, lavrados por agentes investidos da função fiscalizadora, a sua desconstituição depende de prova robusta, não apresentada com a inicial.

Dessa forma, escorreita a decisão agravada ao indeferir o pedido liminar, pois a alegada nulidade deve ser submetida ao crivo do contraditório e de comprovação.

Ademais, no caso em tela o embargo decorre de expressa previsão legal, já que foi constatada infração ambiental na área, consistente no desmatamento de 41,4 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental, e, para obter o desembargo da área, deve ser comprovada a prévia regularização.

O Agravante não demonstrou ao juízo de primeiro grau que houve a regularização e que firmou Termo de Compromisso de Recuperação da área.

Com isso, não comporta provimento o recurso.

Posto isso, nego provimento AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024